Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701463-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CELSO FRANCISCO BORGES NETO IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DA CAPITAL - SEÇÃO A D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CELSO FRANCISCO BORGES NETO e OUTROS em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, atinente ao alegado bloqueio ilegal de contas bancárias de CELSO FRANCISCO BORGES NETO e PREMIUM VEÍCULOS LTDA-ME. Expõem, em suma, que os bloqueios foram determinados nos autos dos processos 0711769-86.2023.8.07.0001, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília; 1006630-43.2023.8.26.0004, da 2a Vara Cível do Foro Regional IV – Lapa e 1003859-95.2023.8.26.0100, da 7a Vara Cível do Foro Central Cível - SP. Alegam que o bloqueio das contas bancárias da empresa e de sócios é ilegal porque viola o princípio da preservação da empresa. Ressaltam que a continuidade da atividade empresarial ficou impedida porque não se mostra possível realizar pagamentos essenciais para a manutenção da empresa. Defendem que a empresa está em recuperação judicial e a suspensão de todos processos judiciais também atinge os sócios, tendo em vista que a manutenção do bloqueio vai impedir que os sócios realizem aportes para reestruturação da empresa. Apontam que foram preenchidos os requisitos para a procedência do mandado de segurança interposto. Requerem a gratuidade e a concessão de liminar para que sejam desbloqueadas as contas bancárias de CELSO FRANCISCO BORGES NETO e PREMIUM VEÍCULOS LTDA-M. No mérito, requerem a confirmação da liminar e a procedência do pedido. Os impetrantes foram intimados para que comprovassem a hipossuficiência, contudo, permaneceram inertes e a gratuidade de justiça não foi concedida (ID 55469552). Custas recolhidas (ID 56183072). Regularização da representação processual de FABIANNE LEAO DA SILVA BORGES e de PREMIUM VEÍCULOS LTDA-ME (ID 56183060). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, o mandado de segurança impetrado contra ato judicial apenas se mostra cabível quando a decisão não se sujeitar a recurso, devendo, ainda, mostrar-se teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, além de resultar em manifesta ofensa a direito líquido e certo, extraído de plano das provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória, sob pena de indeferimento da inicial. Esta é a inteligência dos artigos 1o e 10 da Lei n.o 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança se revela via manifestamente inadequada para a pretensão buscada pelos impetrantes, sendo o caso de indeferimento da inicial. Na presente hipótese, conforme relatado, o impetrante pretende obter o desbloqueio de contas determinado nos processos 0711769-86.2023.8.07.0001, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília; 1006630-43.2023.8.26.0004, da 2a Vara Cível do Foro Regional IV – Lapa e 1003859-95.2023.8.26.0100, da 7a Vara Cível do Foro Central Cível - SP. Em detida análise, verifica-se que todos os processos em que os impetrantes sofreram bloqueio de contas são execuções de títulos extrajudiciais e, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe a interposição de agravo de instrumento, com a possibilidade atribuição de efeito suspensivo, contra todas as decisões proferidas em processos de execução. Todavia, a parte optou equivocadamente por impetrar o presente mandado de segurança. A presente pretensão do impetrante, contudo, esbarra na hipótese de não cabimento do mandado de segurança estabelecida no artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Nesse passo, as questões objeto do presente mandado de segurança, como visto, seriam passíveis de serem discutidas em recurso oportuno cabível, o que atrai a incidência do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). Acerca do tema, destaco jurisprudência desta Corte, in verbis: “(...) 3. O agravo de instrumento n. 0705065-60.2023.8.07.0000 foi distribuído ao eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, que, em decisão unipessoal, deferiu o pedido "de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com o regular trâmite do processo de execução n. 0706720-98.2022.8.07.0001". 4. O executado impetrou mandado de segurança contra essa decisão, alegando, em síntese, ter indicado bem à penhora suficiente para garantir a execução e, nessa medida, estaria equivocada a decisão que determinou o prosseguimento da execução. 5. Indeferida a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 e no art. 87, IX, do RIJTDFT, o executado interpôs o presente agravo interno, reiterando ser devida a suspensão da execução em razão da garantia do juízo. 6. Não se mostra admissível o mandado de segurança para impugnar o reportado ato judicial, porque o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 7. Note-se que a Corte Suprema "tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder" (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014), requisitos que não se identificam no ato judicial atacado e, por conseguinte, obstam o processamento do writ, culminando no indeferimento da sua petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito. (...). (Acórdão 1708898, 07104144420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N.267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, cumpre registar que não cabe ao TJDFT julgar qualquer pedido de desbloqueio de contas quando a constrição foi determinada por Juízos que integram Tribunal de Justiça diverso (TJSP). Assim, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Intime-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora